Tribunal: TJSP
Processo: 2079266-07.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Comum Cível / QUERELA NULITATIS INSANABLIS
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Repetição de demanda anteriormente ajuizada, que teve cancelada a distribuição após o indeferimento da gratuidade da justiça, e posterior falta de recolhimento das custas iniciais. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça reiterado sem a demonstração da alteração da situação fática. Carência do direito de ação para ajuizamento da 'querela nullitatis', ante

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Repetição de demanda anteriormente ajuizada, que teve cancelada a distribuição após o indeferimento da gratuidade da justiça, e posterior falta de recolhimento das custas iniciais. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça reiterado sem a demonstração da alteração da situação fática. Carência do direito de ação para ajuizamento da 'querela nullitatis', ante a ausência de narrativa de vício transrescisório, mas somente suposto "error in judicando", sujeito à propositura de ação rescisória, cujo prazo decadencial já se escoou. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DO PROCESSO (CPC, art. 485, VI).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível no
2079266-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora MARIA IZABEL
GARCIA, é réu JOSÉ MATIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a petição inicial e, por consequência,
extinguiram a demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Procedimento Comum Cível no 2079266-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto n° 31917 2
Querela Nullitatis Insanabilis - no 2079266-07.2020.8.26.0000
Autora:
MARIA IZABEL GARCIA
Réu:
JOSÉ MATIAS DOS SANTOS
Comarca de São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista
Voto no 31917
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Repetição de demanda
anteriormente ajuizada, que teve cancelada a distribuição após o
indeferimento da gratuidade da justiça, e posterior falta de
recolhimento das custas iniciais. Indeferimento do pedido de
gratuidade de justiça reiterado sem a demonstração da alteração da
situação fática. Carência do direito de ação para ajuizamento da
'querela nullitatis', ante a ausência de narrativa de vício
transrescisório, mas somente suposto “error in judicando”, sujeito à
propositura de ação rescisória, cujo prazo decadencial já se escoou.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO DE
EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DO PROCESSO
(CPC, art. 485, VI).
Trata-se de “querela nullitatis insanabilis”
ajuizada por MARIA IZABEL GARCIA contra JOSÉ MATIAS DOS SANTOS,
pretendendo a desconstituição de acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do Exmo. Des. Sérgio Alfieri, que reformando sentença de
mérito, julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios e
procedente em parte a reconvenção, condenando a patrona a restituir ao ex-cliente
a quantia de R$ 73.500,00.
A Autora sustentou a existência de “error in
judicando” na decisão rescindenda, narrando que houve confusão entre honorários
advocatícios e verbas de sucumbência, prejudicando a Autora com a imposição de
condenação ilíquida, incerta e inexigível.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Procedimento Comum Cível no 2079266-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto n° 31917 3
Trata-se de repetição de demanda ajuizada
em 05/FEV/2019 perante este Grupo de Câmaras, distribuída sob o no
2018270-77.2019.8.26.0000.
Tal demanda, ajuizada com a pretensão de
desconstituir acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria
do Exmo. Des. Sérgio Alfieri, teve a sua distribuição cancelada, nos termos do art.
290 do CPC, em razão da ausência das custas iniciais após o indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça, mesmo após regular intimação para recolhimento.
Ajuizada
novamente
a
demanda,
houve
repetição do pedido de gratuidade da justiça, sem qualquer demonstração da
situação fática que levou ao indeferimento do pedido formulado na demanda
anteriormente ajuizada. O pedido, ademais, foi instruído com documentos que
remontam ao ano de 2017, não revelando a atual situação econômica da Autora.
Assim, considerando que o pedido ora
reiterado já foi apreciado por esta turma julgadora na demanda ajuizada e não
restou demonstrada a alteração da situação ali aferida, o novo pedido de
gratuidade da justiça fica indeferido, diante da ausência de demonstração da
condição de hipossuficiência alegada pela Autora (e-fls. 22/27).
Prossegue-se,
assim,
no
exame
de
admissibilidade da petição inicial.
Para o ajuizamento da “querela nullitatis
insanabilis', exige-se o preenchimento dos requisitos processuais comuns a
qualquer ação, como as condições da ação e os pressupostos processuais
genéricos, bem como se faz necessário demonstrar a existência de vício
transrescisório, que não se convalida com o decurso do tempo, e portanto não se
sujeita ao prazo decadencial imposto à ação rescisória, tais como os vícios de
citação.
No caso em exame, no entanto, sequer há
narrativa de vício transrescisório, mas tão somente de suposto “error in judicando”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Procedimento Comum Cível no 2079266-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto n° 31917 4
no acórdão atacado pela Autora, que teria confundido a natureza dos honorários
advocatícios com as verbas de sucumbência.
Não
se
tratando
da
hipótese
de
vício
transrescisório, não há que se falar em ajuizamento de 'querela nullitatis', sendo em
tese a hipótese de propositura de ação rescisória.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3o, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE
NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades
processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por
meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela
nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. 2.
A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada
pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados
de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com
o transcurso do tempo. 3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a
base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art. 20, §
3o, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual
adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de
dispositivo de lei. 4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado
erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da
conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos
honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação
tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico 'dormientibus
non sucurrit jus' (o direito não socorre aos que dormem). Precedentes. 5. Não havendo
vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório,
descabida é a querela nullitatis. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp
882.992/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Procedimento Comum Cível no 2079266-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto n° 31917 5
julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016)
No caso em exame, cumpre ressaltar que já foi
ajuizada ação rescisória pela Autora, pretendendo a desconstituição da coisa
julgada, distribuída sob o no 2198371-46.2016.8.26.0000. Tal demanda, todavia, foi
julgada liminarmente improcedente em virtude da consumação do prazo
decadencial para a propositura da demanda.
Nestes autos, não demonstrada a presença de
hipótese autorizadora do ajuizamento da 'querela nullitatis', tem-se como patente a
falta de interesse de agir da Autora na espécie, o que impõe o indeferimento de
plano da petição inicial e o consequente julgamento de extinção, sem resolução do
mérito, da ação, a teor dos arts. 485, VI, do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO
INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, a presente demanda, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
Custas e despesas processuais pela Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora